Tribunal: TJBA
Processo: 8009783-09.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009783-09.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALIOMAR NUNES DE SOUZA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o recorrido das imputações de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, associação criminosa armada e corrupção de menores, sob o fundamento de ausência de materialidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Conselho de Sentença pode ser mantida diante do conjunto probatório produzido, ou se se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, não possui caráter absoluto, admitindo controle recursal quando a decisão se revelar manifestamente dissociada do conjunto probatório. 4. A materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado restou amplamente demonstrada por laudos periciais, incluindo exame necroscópico, perícia de local e microcomparação balística, que vincularam a arma apreendida à execução dos delitos. 5. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados por provas judiciais indicam, de forma consistente, a impossibilidade de existir qualquer suporte probatório para a tese genérica de negativa de autoria acolhida pelos jurados. 6. A absolvição pelos crimes conexos de associação criminosa armada e corrupção de menores igualmente se mostrou dissociada das provas, especialmente diante da participação comprovada de adolescente na empreitada criminosa, sendo o delito do art. 244-B do ECA de natureza formal. 7. Configurada a hipótese excepcional de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento para submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento e determinar a realização de novo júri. Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a anulação do julgamento quando a decisão absolutória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Demonstrada a materialidade e a autoria delitivas por provas periciais e testemunhais consistentes, impõe-se a submissão do réu a novo julgamento popular.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º; CP, art. 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 70.193/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 06.11.2006; STF, RT 667/361; STJ, Súmula nº 500. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009783-09.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ALIOMAR NUNES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR